Tribunal: TJES
Processo: 5005823-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005823-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BIANCA BAPTISTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.2325473).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de causar grave dano e/ou de difícil reparação;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente por motivo de força maior;
d)
que providenciou toda a assistência adequada aos passageiros;
e)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem em ato ilícito;
f)
que o cancelamento do voo se deu em razão da condição climática;
g)
que foram realizadas reacomodação no próximo voo disponível;
h)
que cumpriu as determinações legais acerca da matéria;
i)
que não há que se falar em indenização por danos materiais;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada, em razão do cancelamento e atraso do voo nacional.

Compulsando os autos, observa-se que o recorrido adquiriu passagens aéreas de retorno com percurso do trecho
Florianópolis x Vitória/ES
, em novembro de 2019, com previsão de embarque às 20:35h e de desembarque às 00:35h.

Ocorre que houve o cancelamento do voo, sendo a recorrida acomodada em outro voo 24 (vinte quatro) horas após o horário previsto, não recebendo nenhuma assistência no que concerne a hotel, transporte ou alimentação, se encontrando grávida na data dos fatos.

Pois bem, a própria Resolução nº 400 da ANC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação do recorrido num voo em que ele pudesse chegar mais cedo ao seu destino final, especialmente porque teve seu voo cancelado sem nenhum aviso prévio.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação da recorrida num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino final.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo e, como a recorrida precisou pernoitar, o valor despendido com hotel e alimentação (R$632,77) deve ser restituído tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Por fim, no caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$7.000,00, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. EMBARQUE 24 HORAS APÓS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. AUTORA GESTANTE. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$7.000,00. DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$632,77 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.